Tribunal: TJDFT
Processo: 0000214-75.2017.8.07.0017
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FALTA DE BENS PENHORÁVEIS. DECURSO DO PRAZO DE SUSPENSÃO. ARQUIVAMENTO DOS AUTOS. EXTINÇÃO DESCABIDA.

I. Decorrido o prazo de suspensão da execução e não encontrados bens penhoráveis, “o juiz ordenará o arquivamento dos autos”, nos termos do artigo 921, caput e §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil.

II. A extinção da execução somente está autorizada após o transcurso do prazo da prescrição intercorrente, conforme se depreende do § 5o do artigo 921 e do inciso V do artigo 924 do Estatuto Processual Civil.

III. Recurso conhecido e provido.